Tribunal: TJMT
Processo: 0007675-61.2007.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007675-61.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON DE SOUZA LIMA - CPF: 545.034.001-00 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANIA DE ARRUDA MELO CAMPOS (VÍTIMA), KETY AUXILIADORA PREZA NOGUEIRA - CPF: 839.929.601-53 (VÍTIMA), ELENIL ALVES DA SILVA (VÍTIMA), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (VÍTIMA), RUGINA CRISTINA DE AMORIM MOREIRA (VÍTIMA), VALERIA MIGUEL DA SILVA (VÍTIMA), ADRIANA PAULA FERRAZ (VÍTIMA), CLAUDIA ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA), LUCIMAR DE BRITO MOTTA DE ALMEIDA (VÍTIMA), FLAVIO EDUARDO BARBOSA SOUZA (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (VÍTIMA), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), ROBERTO EDISON MINIKOWSKI (VÍTIMA), ALBA LUCIA PEREIRA NUNES (VÍTIMA), MOACIR LUIZ CENTOFANTE (VÍTIMA), MARIA JOSÉ ALMEIDA CENTOFANTE (VÍTIMA), MARIA CLÁUDIA FIGUEIREDO SANTIAGO (VÍTIMA), SILVANA GOMES PEREIRA (VÍTIMA), ELIBEL REGINNA CARVALHO PINTO (VÍTIMA), LUCIANA CARLA SIROTTO (VÍTIMA), MIYUKI AZUMA NAKAMURA (VÍTIMA), EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO (VÍTIMA), SAMIR HAMMOUD (VÍTIMA), MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS VÍTIMAS, TERMO DE APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E LAUDO DE EXAME PERICIAL ATESTANDO A SUA POTENCIALIDADE LESIVA – MAJORANTE MANTIDA –
2.
VINDICADA A REDUÇÃO DO INCREMENTO DE PENA DERIVADO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA – INVIABILIDADE – ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS DIFERENTES – ANTECEDENTES DO APELANTE MACULADOS POR PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ELEVAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE AO DOBRO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO –
3.
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.
PLEITEADA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA CUMULATIVA COMINADA AO CRIME DE ROUBO QUE É DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A grave ameaça e o emprego de arma de fogo nos crimes de roubo se apresentam amplamente comprovados nos autos pelas declarações uníssonas das vítimas, corroboradas que estão pelo termo de exibição e apreensão do artefato bélico e pelo laudo de exame pericial atestando a sua potencialidade lesiva e eficácia para a realização de disparos, o que obsta o acolhimento dos pedidos de decote da majorante e de desclassificação das condutas para roubo simples.

2.

A exasperação, até o triplo, decorrente da continuidade delitiva específica ou qualificada a que se refere o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise, dentre outros, dos antecedentes do agente.
In casu
, a elevação da pena mais grave ao dobro se apresenta razoável e proporcional considerando o elevado número de dezenove vítimas e tendo em vista que os antecedentes do réu são maculados por pluralidade de condenações definitivas.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

4.

Cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao condenado é de caráter necessário e sua isenção infringiria o princípio da legalidade, tampouco sendo cabível a sua redução ao patamar mínimo legal,
in casu
, pois a pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada afastou-se do mínimo.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6.

Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NELSON DE SOUZA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELSON DE SOUZA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 7675-61.2007.811.0042 – código 103176, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(03 vítimas –
Fato 03
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(05 vítimas –
Fato 05
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(02 vítimas –
Fato 06
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(02 vítimas –
Fato 07
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(07 vítimas –
Fato 09
),
todos na forma do art. 71, parágrafo único, c/c art. 61, inciso I, e art. 65, inciso III, alínea
d
, todos do Código Penal
, salientando-se que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
dos crimes de
roubo majorado
descritos nos
Fatos 01
,
02
,
04
e
08

da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 103126461, o apelante pretende a
desclassificação
das condutas para o delito de
roubo simples
, assim como a
readequação da exasperação
decorrente do
crime continuado específico ou qualificado
, com a subsequente redução do
quantum
de aumento para o patamar mediano previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal; pugnando também pela diminuição da
pena de multa
ao patamar
mínimo legal
e pela isenção das
custas processuais
; ao que acrescenta ainda o prequestionamento da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 105347456, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107755460, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 23/03/2006, por volta das 12h15min, na Clínica Vaciclin, situada na Rua Corumbá, n.o 289, bairro Baú, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
NELSON DE SOUZA LIMA
, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung
, pertencente à vítima
Maria Cláudia Figueiredo Santiago
; 01 (um) aparelho celular da marca
Motorola
, de propriedade da vítima
Silvana Gomes Pereira
; e R$ 600,00 (seiscentos reais) da referida clínica (
Fato 03
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 17/04/2006, por volta das 14h00min, na Clínica Vision Med., situada na Rua Barão de Melgaço, n.o 4.094, Centro Norte, na Comarca de Cuiabá, o recorrente
NELSON DE SOUZA LIMA
, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) aliança da vítima
Luciana Carla Sirotto
; 01 (uma) aliança da vítima
Myruki Azuma Nakamura
; 01 (uma) aliança, 01 (um) porta-aliança, 01 (um) relógio da marca
Bulova
e R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie da vítima
Maria José Mendes dos Santos
; e 01 (uma) corrente escapular de ouro, 01 (um) brinco de ouro e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Camila
(
Fato 05
).

A peça incoativa aponta também que, no dia 26/04/2006, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial denominado Erótika Sex Shop, localizado na Rua Pedro Celestino, n.o 400, Centro, na Comarca de Cuiabá/MT, o insurgente
NELSON DE SOUZA LIMA
, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu o montante de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais do aludido estabelecimento, bem como talões de cheque, 01 (uma) aliança e 02 (dois) celulares de clientes, além de 01 (um) aparelho celular da marca
Siemens
, 01 (uma) pulseira e 01 (uma) carteira credencial da Polícia Militar, pertencentes ao ofendido
Eros Rogério Barros Araújo
, que passava em frente à loja no momento fatídico (
Fato 06
).

Outrossim, a proposição ministerial narra que, no dia 10/05/2006, por volta das 10h00min, no escritório de advocacia situado na Av. Senador Filinto Müller, n.o 870, bairro Quilombo, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
NELSON DE SOUZA LIMA
, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu 03 (três) joias da vítima
Patrícia Cavalcanti de Albuquerque
, assim como 01 (um) celular da marca
Nokia
e a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do ofendido
Samir Hammoud
(
Fato 07
).

Por derradeiro, a acusação descreve que, no dia 30/05/2006, por volta das 16h10min, na Clínica dos Olhos, localizada na Rua Estevão de Mendonça, n.o 1.178, bairro Quilombo, na Comarca de Cuiabá/MT, o insurgente
NELSON DE SOUZA LIMA
, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca
Motorola
da vítima
Roberto Edison Minikowski
; 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung
da vítima
Henrique Teibec
; 01 (um) aparelho celular da marca
Gradiente
, pertencente à ofendida
Alba Lúcia Pereira Nunes
; 01 (um) anel, 01 (uma) aliança e R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie, de propriedade da vítima
Márcia Palhares da Silva Pimentel
; 01 (uma) aliança de ouro e brilhante, 02 (dois) aparadores de ouro e talões de cheque do ofendido
Peterson Veiga Campos
; 01 (um) aparelho celular da vítima
Euraci Remos Veiga Campos
; além de 01 (um) celular, 01 (um) anel de ouro e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Nilson Tadeu Peres
(
Fato 09
).

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(03 vítimas –
Fato 03
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(05 vítimas –
Fato 05
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(02 vítimas –
Fato 06
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(02 vítimas –
Fato 07
),
art. 157, §2.o, inciso I, c/c art. 70
(07 vítimas –
Fato 09
),
todos na forma do art. 71, parágrafo único, c/c art. 61, inciso I, e art. 65, inciso III, alínea
d
, todos do Código Penal
, sendo de se frisar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
dos crimes de
roubo majorado
descritos nos
Fatos 01
,
02
,
04
e
08

da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da desclassificação das condutas para roubo simples
:

O apelante almeja a
desclassificação
das condutas para o crime de
roubo simples
, sob o argumento de que

diversas vítimas chegaram a afirmar que não visualizaram a arma de fogo
e de que a violência ou grave ameaça empregadas pelo agente sequer se dirigiam às pessoas vitimadas.

Por outro lado, em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, as assertivas recursais
não
correspondem à realidade processual
.

Deveras, como bem pontuou a MM.a Magistrada sentenciante no r. édito reprochado,
pelo menos uma das vítimas de cada roubo pelo qual o insurgente foi condenado confirmou em juízo que ele portava uma arma de fogo durante a execução dos delitos
, especificamente um
revólver de calibre .38
, o qual ostentava
diretamente em face dos ofendidos
,
chegando inclusive a apontar o artefato bélico na direção de alguns deles
.

Nesse sentido foram os relatos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas vítimas
Silvana Gomes Pereira
(
Fato 03
),
Miruki Azuma Nakamura
(
Fato 05
),
Eros Rogério Barros Araújo
(
Fato 06
),
Samir Hammoud
(
Fato 07
) e
Roberto Edison Minikowski
(
Fato 09
).

No afã de evitar tautologia, lanço mão dos trechos da r. sentença impugnada, nos quais foram fielmente transcritas as declarações das vítimas,
in verbis
:

“[...]
Vítima
: Na época, ele entrou na clínica, eu que estava na recepção, sozinha, ele me abordou. Ele não falou nada, ele escreveu em um papel “era um assalto, não reage, estou armado”. Ele entregou o papel na minha mão. Enquanto eu lia, sem entender,
ele levantou a blusa, e mostrou a arma na cintura
. [...]. a gente fez o boletim de ocorrência e
depois de um tempo a gente voltou lá, pra fazer o reconhecimento dele, e era ele mesmo. [...] quem reconheceu ele foi eu e a Maria Cláudia
[...] e nós confirmamos que era ele. [...] não recuperamos nossos celulares [...] (destaquei) (Depoimento da
vítima Silvana Gomes Pereira em Juízo – FATO 03
– Clínica Vaciclim). [...].
Vítima
: eu não me lembro exatamente a data. Foi mais ou menos nessa época, entrou esse senhor, como cliente, querendo marcar uma consulta pra uma segunda pessoa. E aguardou um momento e logo, passou uns quinze minutos,
ele
anunciou o assalto a mão armada
, rendendo todas as pessoas que estavam no local
. [...]
ele apontava arma
. [...]
elas reconheceram
[...] (destaquei) (Depoimento da
vítima Miruki Azuma Nakamura em Juízo – FATO 05
- Clínica Vision Med). [...].
Vítima
: [...] eu tinha acabado de entrar na polícia, nem tinha arma ainda. Me lembro que eu estava passando em frente e ele bem que ele tava...,
eu vi a arma na mão dele
[...] e aí ele me levou pro fundo,
ele me enquadrou porque eu vi, né? A arma
. [...]
eu vi a arma dele. Era um revólver, eu tinha acabado de entrar na polícia
, mas eu ainda não tinha arma. Me lembro dele bem agressivão, mesmo [...]
na delegacia reconheci ele, sem dúvida
[...] (destaquei) (Depoimento da
vítima Eros Rogério Barros Araújo, em Juízo – FATO 06
– Loja Erotika Sex Shop). [...].
Vítima
: [...] Ele relatou toda a situação de que queria se separar [...]
quando ele foi à sala ao lado,
ele retorna com o revólver apontado na cabeça da doutora Patrícia
[...] falando que era um assalto, e que era pra ficar tranquilo, que ele ia pegar as coisas que ele visualizava e tinha interesse, e ia embora.
Me recordo até hoje, era um revólver cromado, se não me falha a memória, um trinta e oito

[...] fui,
fiz o reconhecimento na delegacia, eu e a doutora Patrícia
[...]
eu não tenho dúvida nenhuma de que quem me assaltou era aquela pessoa da delegacia
. [...] (destaquei) (Depoimento da
vítima Samir Hammoud em Juízo – FATO 07
– Escritório de Advocacia). [...].
Vítima
: [...]
eu estava consultando, e a porta se abriu, e
entrou esse senhor com uma arma
,
anunciando pra mim, e me pedindo pra que eu me levantasse. Eu levantei e ele disse ‘olha, eu quero dinheiro e celular’ [...]
Eu fiz o reconhecimento. [...] Eu reconheci ele
. Promotor: Tranquilo? Não teve dúvida ? Vítima:
Nenhuma
[...] (destaquei) (Depoimento da
vítima Roberto Edison Minikwski em Juízo – FATO 09
– Clínica dos Olhos)”.
(Sic – ID 102044504 - Pág. 9/12) – Destaquei.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada por outras provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Por isso mesmo, nos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, entende-se que é despicienda a apreensão do armamento utilizado no crime, pois
o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova
, a exemplo da palavra da vítima, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria está sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do

Enunciado Orientativo n.o 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento no e. STJ:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Importa frisar também,
a corroborar as declarações dos ofendidos
, que, neste caso concreto,
a arma de fogo utilizada pelo réu foi devidamente apreendida, tratando-se justamente de um revólver de calibre .38
,
tal qual descrito pelas vítimas
, conforme se infere do termo de exibição e apreensão coligido no ID 102044455 - Pág. 43.

Ademais, tem-se que
o armamento foi

submetido à perícia e

teve a sua eficiência para a realização de disparos expressamente atestada pelos senhores peritos
, consoante se extrai do laudo pericial (ID 102044455 - Pág. 53/57).

Assim,
não há dúvidas de que o agente se utilizou de arma de fogo com potencialidade lesiva
ao cometer os crimes
sub judice
e, portanto, restam
amplamente comprovadas,
in casu
, tanto a grave ameaça configuradora do crime de roubo quanto a presença da causa de aumento

prevista no art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal [com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018, eis que mais benéfica ao condenado], elementares que, a toda evidencia,
fazem a conduta do réu se amoldar ao crime de roubo majorado, não havendo falar em desclassificação para roubo simples
.

Refuta-se
, pois, o
pleito

desclassificatório
.

2.

Da exasperação decorrente do crime continuado específico ou qualificado
:

Sabe-se que o
crime continuado
se dá quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de
tempo
,
local
e
modo de execução
em que eles são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Trata-se, a bem da verdade, de
ficção jurídica afeta a questões de política criminal
, através da qual se visa beneficiar o réu e impedir que ele venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que
os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena
.

A partir da leitura do
art. 71,
caput
, do Código Penal
depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado
pressupõe o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva
, a saber:
(1)
pluralidade de condutas;
(2)
pluralidade de crimes da mesma espécie; e
(3)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Mas não é só. Para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que incida a ficção jurídica em comento,
a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas
, a teor do que preceitua a denominada
teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista
.

No caso concreto, tem-se ainda que a continuidade delitiva foi reconhecida nos termos do
art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, e não do
caput
do mesmo dispositivo legal
.

A figura em questão, denominada pela doutrina como
continuidade delitiva
específica
ou
qualificada
, diz respeito aos casos que envolvam
crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
, e possibilita ao julgador, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo
, considerando a
culpabilidade
do réu, os seus
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
do agente, bem como os
motivos
e as
circunstâncias
da infração, desde que com observância às regras do art. 70, parágrafo único, e do art. 75, ambos do Código Penal.

Ademais, sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a fração incidente em cada caso concreto, variável entre 1/6 (um sexto) e o triplo, será determinada mediante a
aferição combinada de
elementos objetivos
, isto é, a
quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência e grave ameaça à pessoa
,
e de
elementos subjetivos
, ou seja, a análise da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, assim como dos motivos e da circunstâncias
do crime.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido
o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos
-
quantidade de crimes
dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa
- e subjetivos
, consistentes na análise da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”
.
(HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/12/2016) – Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“(...)
a majoração da pena pela aplicação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, é
determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
”.
(
TJMT
– N.U 0001599-34.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, DJE 12/12/2019) – Destaquei.

O que difere, portanto, a majoração da pena decorrente do reconhecimento do crime continuado específico (art. 71, § único, do CP) do cálculo para a obtenção do incremento de que trata a continuidade delitiva simples (art. 71,
caput
, do CP) é que, nesta, a exasperação deriva exclusiva e diretamente do número de infrações praticadas, ao passo que, naquele,
além da quantidade de delitos, o julgador deverá considerar, ainda, na fixação do acréscimo, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.

Na hipótese em apreço, ressai da sentença que o d. juízo
a quo

elevou a pena mais grave ao
dobro
, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Restou cabalmente comprovado nos autos que o Acusado realizou o mesmo tipo penal de roubo com emprego de arma de fogo, servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e, mediante mais de uma ação, e crimes da mesma espécie. Importante destacar que de acordo com as informações constantes nos autos, há um intervalo inferior a trinta dias entre cada ocorrência delitiva, já que
o fato 03 foi praticado no dia 23/03/2006; o fato 05 foi executado no dia 17/04/2006; o fato 06 foi realizado no dia 26/04/2006; o fato 07 em 10/05/2006 e o fato 09 no dia 30/05/2006
. Outrossim,
acolho a manifestação Ministerial em sede de Derradeiras Alegações, quando pugna pela aplicação da regra insculpida no parágrafo primeiro do art. 71 do Código Penal, para este caso concreto, já que se observa, pelas provas carreadas para o processo, que o Acusado praticou vários crimes violentos em detrimento de várias vítimas, atacando patrimônios distintos e personalíssimos, agindo, conforme bem esclareceu o douto Membro do Parquet, de forma autônoma e planejada
. (...). Trata-se da modalidade de crime continuado qualificado, que o Legislador possibilitou ao Magistrado aumentar a pena de um dos crimes, se idênticos, ou do crime mais grave, se possuem penas diversas, até o triplo. Dessa forma,
levando em conta que dos nove fatos delituosos, praticados com violência e grave ameaça, narrados na denúncia, a instrução logrou comprovar CINCO, e que em cada fato, mais de um patrimônio distinto foi atingindo, totalizando -se o número de dezenove vítimas, entendo que se deve tomar da pena calculada para o Fato mais grave (in casu, o fato 09, praticado na Clínica de Olhos) e elevá-la ao dobro
”
. (ID 102044504 - Pág. 22/23 e Pág. 53) – Destaquei.

Com efeito,
inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada
, na medida em que, considerando a prática de
05 (cinco) roubos em continuidad
e, todos com emprego de arma de fogo, bem assim o
elevado número de
19 (dezenove) vítimas
cujos patrimônios foram atingidos
, apresenta-se
escorreita a exasperação ao dobro operada pela MM. Magistrada singular
, mesmo porque, o incremento se encontra no patamar intermediário do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e não no máximo legal, ao contrário do que sugerem as razões recursais.

Não bastasse o expressivo número de delitos e de vítimas, como dito,
o aumento decorrente do crime continuado específico ou qualificado é determinado também com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

No caso dos autos, não se descura que,
em todos os delitos
, a respectiva pena-base se afastou do mínimo legal em virtude da
valoração desfavorável atribuída aos
ANTECEDENTES
do réu, os quais foram
depreciados pela julgadora da instância singela com base em pluralidade de registros criminais pretéritos
, pois, conforme consta da sentença, o increpado
possui 13 (treze) condenações definitivas, 05 (cinco) das quais com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia
[Processo Executivo de Pena – SEEU – n.o 0001160-49.2003.8.11.0042], de modo que algumas delas foram utilizadas pela macular os
ANTECEDENTES
e outras para se aferir a reincidência (ID 102044504 - Pág. 24 e Pág. 28).

Deste modo, analisando os
elementos objetivos
[número de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes] e os
elementos subjetivos
[maus antecedentes do apelante] estipulados pelo art. 71, parágrafo único, do Código Penal, concluo que deve ser
ratificada
a exasperação ao dobro da pena mais gravosa
, providência que, frise-se, respeitou os limites oriundos das regras previstas no art. 70, § único, e no art. 75, ambos do Código Penal.

Conserva-se
, pois, o
quantum

de aumento derivado da
continuidade delitiva específica ou qualificada
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido orienta o e. STJ, segundo o qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas
custas processuais
.

4.

Do pedido de isenção ou de redução da pena de multa para o mínimo legal:

Em relação ao requerimento de
isenção da pena de multa
, é certo que
não
comporta provimento
, haja vista se tratar de pena cumulativamente cominada ao delito de roubo, cuja imposição é obrigatória por força de lei.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei

Quanto ao pedido de
redução da pena pecuniária ao patamar mínimo legal
, este
tampouco deve prosperar
, pois, como é cediço, a reprimenda em questão é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

É o que dispõe também o
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
,
a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior ao mínimo legal abstratamente previsto no preceito secundário da norma incriminadora
, o que
obsta a redução da pena de multa ao patamar mínimo
, salientando-se que o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, ou seja, na mínima fração prevista em lei, justamente em atenção à alegada incapacidade econômica do réu.

Com tais considerações,
indeferem-se
os pedidos de
isenção da pena de multa
ou de
redução da sanção pecuniária ao mínimo legal
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto
por
NELSON DE SOUZA LIMA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 7675-61.2007.811.0042 – código 103176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022